Tribunal: TJDFT
Processo: 0729452-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE PRESÍDIO. RESISTÊNCIA. ARTIGOS 33, CAPUT, CUMULADO COM O 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006; E 329, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE RESISTÊNCIA PARA DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PERSONALIDADE DO RÉU. FUNDAMENTAÇÃO. BIS IN IDEM. EXCLUSÃO. CRITÉRIO DE AUMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO. ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INAFASTABILIDADE. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão da substância e laudo pericial atestando que se trata de entorpecente, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em juízo. Os depoimentos dos agentes policiais podem e devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório quando não há nos autos nenhuma indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido realizados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada e dissociada das demais provas dos autos, não pode levar à absolvição. Não comprovado que o réu tenha empregado violência ou ameaça contra os policiais penais, ao se opor à ordem de parada, o delito de resistência deve ser desclassificado para o de desobediência. Não é possível usar a mesma fundamentação – ter sido o crime praticado enquanto o réu já cumpria pena por crime anterior – para valorar negativamente a conduta social e a personalidade do réu, por caracterizar bis in idem. Imperiosa a exclusão da valoração negativa em relação à personalidade, com a consequente redução da pena-base. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da pena e fixação da pena-base. Assim, o magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A aplicação da reincidência como agravante, na segunda fase da dosimetria, e como fator para afastar a causa de diminuição prevista no artigo 33, 4o, da Lei de Drogas, não consubstancia bis in idem, por se tratar de parâmetro de referência para finalidades e momentos distintos da individualização da pena, com o objetivo de aplicar a reprimenda de forma adequada, em face da circunstância pessoal do réu. O crime de tráfico é plurinuclear ou de ação múltipla. O fato de o réu trazer consigo drogas, nas dependências do presídio, já faz incidir a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessária a prova da venda do entorpecente.